Tribunal: TJMT
Processo: 1013686-88.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013686-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GIOVANI FELIPE BEZERRA CORREIA - CPF: 004.352.251-38 (ADVOGADO), C.V. DOS SANTOS - SOLUTIONS - CNPJ: 36.441.424/0001-39 (AGRAVANTE), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresa requerida em ação de busca e apreensão contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante, pessoa jurídica, comprovou de forma suficiente sua incapacidade financeira para arcar com os custos do processo, de modo a justificar a concessão da justiça gratuita.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige demonstração inequívoca de insuficiência de recursos, não se presumindo a hipossuficiência, nos termos da Súmula 481 do STJ.

A documentação apresentada, consistente em extratos pontuais e comprovantes de despesas mensais, não é apta a demonstrar a real situação patrimonial da empresa, ausentes balanços contábeis ou declarações fiscais.

A empresa agravante quitou integralmente o débito discutido, no valor de R$ 47.848,13, por meio de pagamento realizado por pessoa vinculada ao seu quadro societário, o que revela capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

O pedido de gratuidade judicial não pode ser utilizado como mecanismo para afastar eventuais condenações em honorários ou custas, devendo ser indeferido quando ausente real necessidade.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da justiça gratuita quando comprovar, de forma objetiva e suficiente, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2
.
A quitação de obrigação relevante por meio de recursos próprios ou de terceiros vinculados ao quadro societário enfraquece a alegação de hipossuficiência.
3.
O pedido de gratuidade deve ser indeferido quando utilizado como expediente para afastar o dever de arcar com eventuais ônus sucumbenciais, sem demonstração de necessidade real.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF
/1988, art. 5º,
LXXIV
; CPC,
arts
. 98, 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.470.214/SP, j. 27/05/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.082.623/SP, j. 26/09/2022;
TJMT
, AI 1003630-93.2025.8.11.0000, j. 12/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
C.V. DOS SANTOS -
SOLUTIONS
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Var
a Cível da Comarca de Sorriso
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
nº 1003262-61.2025.8.11.0040, que indeferiu o pedido de assistência
judiciária gratuita formulado
pela requerida.

A decisão agravada considerou que a agravante, pessoa jurídica, não demonstrou de forma inequívoca sua hipossuficiência econômica, requisito indispensável para a concessão do benefício à luz do entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese

que demonstrou sua incapacidade econômica através de extrato bancário com saldo negativo
e demais
documentos comprobatórios de seus compromissos mensais, incluindo sublocação comercial, recolhimentos de FGTS e INSS, e folha de
pagamento dos funcionários.

À luz dos argumentos apresentados, requer o provimento do recurso, a fim de que seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões em ID 288123378
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto,
t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por
C.V.
dos Santos
-
SOLUTIONS
contra decisão que indeferiu o pedido de assistência
judiciária gratuita formulado
pela requerida.

A
MM
ª
Ju
íza
de Direito baseou-se na ausência de provas
inequívoca
d
a alegada hipossuficiência,
nos seguintes termos:

“[...]
Seguindo,
INDEFIRO
o pedido de AJG formulado pela demandada, visto que a concessão de Justiça Gratuita à pessoa jurídica depende de prova inequívoca acerca de sua incapacidade financeira
[1]
, o que não se vislumbra dos autos.

Seguindo,
AGUARDE-SE
o decurso do prazo de contestação.

Havendo contestação, à impugnação no prazo legal.

Oportunamente,
CONCLUSOS
para prolação de sentença.

Às providências.

Sorriso/MT, datado e assinado digitalmente.”

In
casu
, cinge-se a controvérsia
à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica agravante.

Sem delongas, após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a Agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc.
LXXIV
que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso
” (
g.n
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
in
verbis
:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma
flexibilização
em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
ipsis litteris:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer
as custas
processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica
, in
verbis
:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.
” (
g.n
)

A partir deste enunciado, é possível observar que, d
iferentemente da presunção relativa conferida à pessoa natural pelo art. 99, §3º, do CPC, a pessoa jurídica deve demonstrar, de forma objetiva e convincente, sua incapacidade financeira.

No caso em análise, a documentação apresentada pela agravante
, que é parte requerida na presente
demanda,
não se mostra suficiente para comprovar de forma inequívoca sua hipossuficiência econômica.

Primeiramente, observo que a agravante realizou o pagamento integral do débito executado no
valor de R$ 47.848,13
(ID 188203959), ainda que formalmente por intermédio de terceiro.
Contudo, uma análise mais detida dos comprovantes de pagamento revela aspectos que merecem especial atenção. O comprovante juntado no ID 188203960 indica que o cliente pagador é pessoa identificada como "Fernanda P. Vasconcelos",
que compartilha do mesmo sobrenome que o sócio proprietário da parte agravante
.

Adicionalmente, consta como pagador do boleto para depósito judicial
o nome da própria parte agravante
.

Tais circunstâncias evidenciam que, na realidade, o pagamento não foi efetivamente realizado por terceiro estranho à relação
jurídica, mas sim por pessoa com evidente vinculação familiar/societária com a agravante, ou pela própria agravante. Esta constatação é de fundamental importância, pois demonstra que a empresa possui, direta ou indiretamente,
acesso a recursos financeiros significativos
.

Com essas considerações, é de se reconhecer que a
tentativa de caracterizar o pagamento como sendo de "terceiro" para justificar a alegação de hipossuficiência não encontra respaldo nos fatos, uma vez que a fonte dos recursos claramente se relaciona ao círculo societário/familiar da agravante.

Além do exposto, a documentação apresentada –
extrato bancário pontual, holerites e comprovantes de despesas correntes
–

não
oferece panorama completo da situação patrimonial da empresa
. Constata-se, em verdade, a falta de

elementos essenciais como balanços patrimoniais, demonstrações de resultado, declarações de imposto de renda da pessoa jurídica, e outros documentos contábeis que permitam aferir
com precisão
a real capacidade econômica da agravante.

A propósito:

“[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica faz jus à gratuidade judiciária,
desde que comprove a insuficiência de recursos financeiros para custe
io das despesas processuais
.
Concluindo a instância originária que não há hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita, descabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, rever esse posicionamento, ante
a incidência da Súmula 7/STJ. [...]”
(
STJ
,
AgInt
no
AREsp
2
.
470
.214/SP, j.
27/05/2024)
(
g.n
)

“[...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça
à
pessoa
jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunç
ão de insuficiência de recursos
. Súmula 481/STJ
. [...]”

(
STJ
,
AgInt
no
AREsp
2
.
082
.623/SP, j.
26/09/2022
”

“[...]
Assim, o certo é que
a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitidaem caráter excepcionale depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais
, o que não ocorreu no caso em apreço, porque o recorrente,
por mais necessitado que possa
aduzir,
não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal
.Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir ao autor a condição de
miserabilididade
a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias que não ultrapassa pequena porcentagem do valor da causa. Com isso,
não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real
, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual a decisão merece ser mantida neste ponto.Oportuno ressaltar que não basta a demonstração do desequilíbrio financeiro da empresa, sendo, ainda,necessário comprovar a ausência de recursos para o custeio das despesas processuais, sem prejuízo das atividades, o que não ocorreu na hipótese.[...]”

(
TJMT
, AI
1003630-93.2025.8.11.0000,
r.

Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j. 12/02/2025
)
(
g.n
)

“[...]
A mera declaração de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica não se reveste da presunção
juris tantum
de veracidade, devendo a gratuidade de justiça ser negada à míngua de comprovação.
” (
TJMT
, AI 1000606-91.2024.8.11.0000, j. 28/02/2024
)

Por outro lado, o que se depreende da análise dos autos é que a pretensão da agravante visa, em última análise, esquivar-se de eventual condenação em honorários de sucumbência, finalidade esta que desborda do escopo legítimo do instituto da gratuidade judiciária.

Como é cediço, o
instituto da assistência judiciária gratuita destina-se a garantir o acesso à justiça àqueles efetivamente necessitados, não
podendo ser utilizado como estratégia processual para evitar os ônus
da
sucumbência por parte de quem possui condições de suportá-los.

Nesse contexto, a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita mostra-se acertada, encontrando respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita à agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025